Tribunal: TJDFT
Processo: 0763390-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. REJEIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. São contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA tanto o proprietário do veículo quanto o titular do domínio ou possuidor direto ou indireto do bem (artigo 1o, §§7o e 8o, do Decreto n. 34.024/2012).
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arrendatário, como possuidor indireto do veículo arrendado, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA.
3. A ausência de comunicação da transferência de automóvel junto ao órgão de trânsito implica na responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do artigo 134 do Código Tributário Nacional.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.